Tribunal: TJES
Processo: 5003001-16.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003001-16.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PATRICIA SOARES
RECORRIDO: ELIANA AMORIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003001-16.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA PATRÍCIA SOARES

RECORRIDO: ELIANA AMORIM

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita a parte Recorrente, haja vista o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
(ID 13864089) interposto por
ANA PATRICIA SOARES
contra a sentença de improcedência (ID 13864088) que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência deferida. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando que a recorrida cometeu um ato ilícito ao desligar a energia de seu imóvel enquanto seus filhos estavam presentes, o que teria gerado danos morais.

Em sua petição inicial, a autora narra ter tido o fornecimento de energia elétrica interrompido em seu imóvel locado, mesmo estando rigorosamente em dia com suas obrigações financeiras, incluindo aluguel e despesas de consumo rateadas entre os moradores. Argumentou que a ação da recorrida foi um ato ilícito e que lhe causou sérios transtornos e perigo.

Em sua defesa (ID 13863274), a requerida contestou os fatos. Alegou que não houve interrupção de energia no interior do imóvel, mas apenas nas áreas externas, de uso comum. Afirmou que a autora havia viajado e deixado as luzes acesas, o que gerava um consumo excessivo em uma conta rateada. Além disso, a Recorrida impugnou as provas anexadas pela autora, alegando que eram documentos digitais facilmente manipuláveis e que a ação demandaria perícia técnica, sendo, portanto, incompetente o Juizado Especial para julgá-la.

A sentença (ID 13864088) reverteu a tutela de urgência e julgou os pedidos da autora improcedentes, extinguindo o processo com resolução de mérito. O juízo
a quo
entendeu que a requerida agiu no exercício regular de seu direito ao desligar a energia da área externa do imóvel, já que a autora estava em viagem e o consumo era compartilhado.

Inconformada, a Recorrente/ autora interpôs recurso inominado (ID 13864089) argumentando que a sentença se baseou em premissas equivocadas. Ela sustentou que a casa não estava vazia no momento do corte, pois seus filhos se encontravam no local, e que o desligamento da energia por quase uma semana configurou um ato ilícito da locadora, violando seu direito a serviços essenciais.

Em contrarrazões (ID 13864094), a recorrida refutou os argumentos da autora, defendendo que a sentença deveria ser mantida. Além disso, a recorrida alegou que o argumento da autora sobre a presença de seus filhos no imóvel no momento do corte é uma
inovação recursal
, pois esse fato não foi mencionado na petição inicial.

É o breve relato, apesar de sua desnecessidade no rito sumaríssimo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Em relação a alegação de inovação recursal suscitada pela Recorrida/ ré em suas contrarrazões, tenho que o argumento merece acolhimento, isso porque, a recorrente, de fato, em seu recurso inominado, introduziu a alegação de que seus filhos estavam na residência no momento do corte de energia (ID 13864089). Tal fato, contudo, não foi mencionado na petição inicial (ID 13863249) e, portanto, não pode ser apreciado nesta fase processual, pois o recurso deve se ater às matérias já discutidas na instância de origem.

Ademais, a sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou adequadamente os fatos e as provas apresentadas.

Conforme a petição inicial, o fornecimento de energia era rateado (ID 13863249). Assim, outra conclusão não se chega, senão a de que a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao desligar a energia da área externa do imóvel para evitar o consumo excessivo, já que a recorrente estava em viagem e havia deixado as luzes acesas. A certidão do oficial de justiça (ID 13863273) confirma que o fornecimento de energia foi restabelecido prontamente após a intimação judicial, o que corrobora a tese de que a ação da recorrida não foi arbitrária.

De outra senda, a Recorrente/ autora não se desincumbiu do ônus de provar que a ação da recorrida causou um dano moral que extrapolasse o mero aborrecimento, o que é necessário para a configuração de uma indenização. Nesse sentido, cumpre salientar que a jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que o mero descumprimento contratual, sem comprovação de abalo psíquico significativo, não enseja dano moral.

Assim, a sentença de piso (ID 13864088) foi precisa ao revogar a tutela de urgência e julgar improcedentes os pedidos autorais, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. No entanto, a exigibilidade da condenação fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)